Tribunal: STF
Processo: Rcl 43025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. PSG Tecnologia Aplicada Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande, proferida nos autos de n. 0024468-92.2018.5.24.0005, alegando descumprimento da medida cautelar deferida nas ADCs 58 e 59, quando determinado o sobrestamento das ações que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.467/2017) e do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/1991. 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere aos parâmetros de atualização monetária aplicáveis, homologou a conta apresentada, mantendo a aplicação do índice IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial (TR) prevista no caput do art. 39 da Lei 8.77/91, sem cumprir a determinação de sobrestamento constante dos paradigmas invocados. 



    O ministro Celso de Melo, que me antecedeu na relatoria deste feito, indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a medida cautelar deferida nos paradigmas não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 



    No mérito, o reclamante solicita a “procedência da presente reclamação, para suspender a decisão reclamada, proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, do TRT24ª Região, sobrestando os autos da ação trabalhista de nº 0024468-92.2018.5.24, da parte controvertida, até a decisão final sobre o tema”.



    O Juízo reclamado prestou informações. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer em que opina pela improcedência da ação.



    É o relatório.



    2. Verifico que a parte reclamante se restringiu a suscitar a violação da autoridade da decisão exarada na Medida Cautelar nas ADCs 58 e 59.



    Em 27.6.2020, o ministro Gilmar Mendes, Relator das referidas ações diretas, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.



     



    Ocorre que, em 18.12.2020, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 E 5867, por votação majoritária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Tendo em vista o julgamento de mérito das ADCs 58 e 59, não subsiste o objeto da presente reclamação.



    3. Desse modo, julgo prejudicada a reclamação.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator